Tribunal: TJPA
Processo: 0062004-67.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062004-23.2009.8.14.0301
APELANTE: MANOEL DA LUZ LOBO PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. RECORRENTE ALVEJADO EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade;

II –
In casu
, o apelante foi baleado por dois indivíduos não identificados dentro de seu estabelecimento comercial, localizado no bairro do Guamá, cidade de Belém,
deixando-o paraplégico e com deficiência nas mãos
;

III - Destarte, os disparos que atingiram o recorrente foram obra de terceiros, sem que no episódio tenha havido qualquer intervenção dos agentes do aparato estatal, não se podendo cogitar, assim, de conduta comissiva ou de omissão relevante a caracterizar omissão específica do Estado;

IV – Outrossim,
inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, o fato ocorrido e o resultado danoso, motivo pelo qual, se pode atribuir ao recorrido o dever de indenizar;

V – Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL DA LUZ LOBO PANTOJA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização Civil por Ato Ilícito cumulada com Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, na referida ação (
Num. 1918629 - Pág. 3
/12), o patrono do ora apelante relatou que, no início do ano de 2008, o recorrente se encontrava no açougue de sua propriedade, localizado no bairro do Guamá, nesta Capital, quando adentraram dois sujeitos armados, não identificados, desferindo tiros que vieram a alvejar o apelante. Posteriormente, os indivíduos empreenderam fuga.

Mencionou que o apelante, devido aos tiros recebidos, ficou paralítico e seu estado clínico é irreversível.

Salientou que no dia do crime no qual o recorrente foi vítima não ocorreu nenhuma ronda policial pelas redondezas, apesar de existir um box da Polícia Militar a poucos metros do local do delito e de ser de conhecimento comum que o bairro do Guamá é um dos locais mais violentos e perigosos da cidade de Belém.

Aduziu que é dever constitucional do Estado a garantia da segurança pública para todos os cidadãos, conforme preceitua o art. 144 da Constituição Federal.

Sustentou, em síntese, que o apelante deveria ser indenizado pelo apelado por danos morais e materiais pela omissão no dever da garantia da segurança pública.

Ao final, requereu a condenação do recorrido a pagar uma pensão mensal e vitalícia em favor do apelante a título de reparação pelos danos sofridos.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1918641 - Pág. 2
/10), julgando improcedente a ação ajuizada, extinguindo o processo com julgamento do mérito.

O apelante interpôs o presente recurso (
Num. 1918642 - Pág. 2
/13), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante a autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1918643 - Pág. 3
/7)
, pugnando,em resumo, pelo improvimento do mesmo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1928038 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria da Conceição de Mattos Sousa
, exarou o parecer de
Num. 2106564 - Pág.
1/5, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se na configuração de danos morais e materiais em favor contra o apelante, em razão do mesmo ter sido vítima de um assalto em seu estabelecimento comercial, no qual foi alvejado por disparos de arma de fogo, deixando-o paraplégico e com deficiência nas mãos.

Saliento, inicialmente, que o
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Prescreve o art. 37, §6º, da Carta Magna,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Destarte, se a atuação do Estado (ou de seus agentes) foi determinante para a causação do resultado danoso, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa.

Sobre o assunto, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, leciona o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Todavia, em se tratando de omissão da Administração Pública, exige-se a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Nesse diapasão, somente poderia ser atribuída responsabilidade subjetiva ao Estado na hipótese de ser demonstrado concretamente que a omissão do ente público deu causa ao infortúnio sofrido pelo demandante.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o apelante foi alvejado em seu estabelecimento comercial, localizado no bairro do Guamá, nesta Capital. Entretanto, conforme consta no Boletim de Ocorrência (
Num. 1918629 - Pág. 25
)
, o recorrente foi baleado por indivíduos de identidades desconhecidas.
Outrossim, os disparos que atingiram o recorrente foram obra de terceiros, sem que no episódio tenha havido qualquer intervenção dos agentes do aparato estatal, não se podendo cogitar, assim, de conduta comissiva ou de omissão relevante a caracterizar omissão específica dos agentes do Estado.

É inviável estabelecer liame causal entre o evento ocorrido com o apelante e uma conduta omissiva imputável ao Estado ou aos seus prepostos, porquanto configurada a excludente do fato de terceiro.

Por conseguinte, ocorreu nem a responsabilidade objetiva e nem a subjetiva do Estado. Não se pode atribuir ao recorrido o dever de indenizar, porque inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, o fato ocorrido e o resultado danoso.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
DO
ESTADO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE VIOLENTA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO.
BALA

PERDIDA
. CONFRONTO ENTRE TRAFICANTES DA CAPITAL DO QUAL NÃO PARTICIPARAM AGENTES DO APARATO ESTATAL. SEGURANÇA

PÚBLICA.
OMISSÃO
GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
ESPECÍFICA DO
ESTADO
. FATO DE TERCEIRO QUE EXCLUI O NEXO CAUSAL. EVENTO IMPREVISTO E IMPREVISÍVEL. O PODER PÚBLICO NÃO SE CONSTITUI EM SEGURADOR UNIVERSAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA
. O
Estado
"lato sensu" obriga-se a reparar prejuízos materiais e morais decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal. A
responsabilidade
dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Ao ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da
responsabilidade

civil
objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o dano e o evento. O fato de terceiro exclui o nexo causal entre o evento e o dano, afastando por completo o dever de reparar do
Estado
, que não se erige à condição de segurador universal. No caso concreto, a genitora dos autores foi atingida por disparo de arma de fogo - "
bala

perdida
" - durante confronto entre traficantes dos bairros Vila Nova e Restinga, desta capital, e em virtude disso veio a falecer (dano morte). Entretanto, do evento não participaram agentes do aparato estatal.
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071042238, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 15/03/2017)

Ementa:
Apelação cível.
Responsabilidade

civil
do
Estado
. Pedido de indenização por danos morais.
Esposa e mãe dos autores que foi vítima de
bala

perdida
em tiroteio entre foragido do regime semi-aberto e segurança de supermercado. Inexistência de nexo de causalidade. Teoria da

responsabilidade
subjetiva, em vista da alegada
omissão
ou falha no serviço público. A fuga do detento não foi a causa imediata da morte da vítima, pois não ocorrida durante a fuga, mas dois dias após em tiroteio ocorrido entre o foragido e segurança de supermercado. Quebra do liame causal. Fato de terceiro. Ausência do dever de indenizar. Precedentes do STJ e desta Corte. Apelo provido.
(Apelação Cível Nº 70059090118, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 25/09/2014)”

Esse entendimento também vem sendo adotado por essa egrégia Corte, conforme demonstra o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TROCA DE TIROS ENTRE POLICIAIS E BANDIDOS EM VIA PÚBLICA. BALA PERDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1, 2, 3 e 5. Omissis.
4. No caso dos autos restou ausente o nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e os danos sofridos pelo autor, uma vez que as provas acostadas nos autos não foram suficientes para assegurar que o projétil que atingiu a residência do autor era proveniente da arma de policial, mormente quando em Audiência de Instrução e Julgamento o próprio autor afirma que não sabe se o tiro foi do policial ou do bandido, afirmando ainda o fato do bandido estar armado, inclusive tendo atirado no policial.
(Processo nº 0003959-48.2011.8.14.0028; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 11/12/2017; p. DJe 15/12/2017)”

Diante disso, verifica-se que a sentença monocrática não merece reparos, visto que não estão comprovados os requisitos da responsabilidade objetiva e tampouco subjetiva do Estado para a ocorrência do evento danoso, quais sejam, a conduta (dolosa ou culposa), o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
28
de
setembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/10/2020